Tribunal: TJES
Processo: 5010118-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010118-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por instituição bancária, que visava à substituição de penhora por seguro garantia judicial em sede de execução fiscal promovida pelo Município de Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de vício no acórdão, notadamente omissão quanto à possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia judicial, bem como viabilidade de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a tese, ao afirmar que a apólice com prazo de vigência determinado não é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A ausência de acolhimento da tese não configura omissão, mas juízo de valor contrário à pretensão da parte.
5. O prequestionamento é inviável na ausência de vício específico previsto no art. 1.022 do CPC.

6. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento implícito mesmo com a rejeição dos embargos.

7. O recurso de embargos de declaração não é meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"Não há omissão no acórdão que expressamente analisa a tese jurídica suscitada, ainda que a rejeite."

"A apólice de seguro garantia judicial com prazo determinado não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário em sede de execução fiscal."

"O art. 1.025 do CPC assegura o prequestionamento implícito mesmo com a rejeição dos embargos."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5010118-14.2024.8.08.0000.

EMBARGANTE: BANCO BMG S. A.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “verifica-se que o v. acórdão não se ateve a todos os pontos, incorrendo em omissão mediante mera decisão que não se pode impor à Fazenda Pública que aceite a substituição do bem penhorado pela fiança bancária”; 3) “Salienta-se que é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, mesmo contra a vontade do exequente, ressalvados os casos de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da garantia oferecida”; e 4) deve ser realizado o prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado não é suficiente para assegurar a suspensão da exigibilidade do débito em sede de execução fiscal, sendo considerada inidônea para tal fim”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.